Tribunal: TJDFT
Processo: 0736396-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Processo : 0736396-94.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. No id. 41499117, a autora agravante informa que a ré agravada não autorizou a cobertura vindicada. Requer o cumprimento da medida liminar, sob pena de bloqueio nas contas bancárias. Entretanto, cumpre ressaltar que a decisão desta Relatoria apenas concedeu tutela provisória recursal por força do art. 932, inc. II, do CPC, o que substituiu a decisão impugnada no que foi objeto de recurso, nos exatos termos do art. 1.008 do CPC, de maneira que, no momento, existe é uma decisão interlocutória sujeita a eventual execução. Outrossim, como não se trata de processo da competência originária do Tribunal, não cabe o requerimento de cumprimento da referida decisão provisória dirigido a esta Relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, não se tratando de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nas hipóteses previstas em lei, conforme o art. 87, inc. II, RITJDFT. Assim, o pleito trazido pela autora agravante na referida petição não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta Relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Diversamente, a agravante busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Pelo exposto, nada a prover por esta Relatoria. Intime-se. 2. À autora agravada para manifestação, no prazo legal, em resposta ao Agravo Interno ao Agravo de Instrumento interposto pela Amil Assistência Medica Internacional S.A. (id. 41738849), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Em seguida, à d. Procuradora de Justiça. Após, à conclusão. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator